Tribunal: TJBA
Processo: 8062106-70.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062106-70.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: REJIANE PEREIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LAIS MEIRA SOUZA

AGRAVADO: ELIANO MACHADO DA FONSECA

Advogado(s)
:
ANA PAULA SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, liminarmente, determinou a desocupação de imóvel situado na zona rural de Santo Estêvão/BA, no curso de ação de inventário. A agravante alegou ser proprietária do bem por compra e venda e união estável com o falecido. O agravado defendeu a nulidade do negócio e ausência de comprovação da união estável.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é admissível a cumulação de pedidos de inventário com a declaração de nulidade de negócio jurídico e reintegração de posse, no mesmo processo, à luz do art. 327 do CPC.

III. Razões de decidir
O procedimento especial de inventário é voltado à apuração e partilha de bens hereditários, sendo incompatível com a dilação probatória necessária para questões possessórias e de validade de negócios jurídicos.
A cumulação de pedidos que exige instrução complexa inviabiliza a celeridade e a adequação do rito, devendo tais pretensões ser discutidas em ação própria, conforme entendimento consolidado dos tribunais.

IV. Dispositivo
Agravo conhecido e provido, para cassar a decisão agravada.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8062106-70.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Santo Estêvão/BA, tendo, como Agravante,
REJIANE PEREIRA DE ALMEIDA
e, como Agravado,
ELIANO MACHADO DA FONSECA.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do vo
to condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA